Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703237-84.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARICELI NEVES DE SA EMBARGADO: MANUEL CORDEIRO DIVINO, ELAINE DUTRA DA SILVA CORDEIRO, CHRISEYMON CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, CHRISTIAN MONDIANI DA SILVA CORDEIRO, CHRISTOPHER ERICK DA SILVA CORDEIRO D E C I S Ã O Órgão 3a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Apelações Cíveis Processo N. 0705648-03.2018, 0703237-84.2018, 0701062-20.2018 e 0700969-57.2018 EMBARGANTE MARICELI NEVES DE SÁ EMBARGADOS CHRISTIAN MONDIANI DA SILVA CORDEIRO,CHRISTOPHER ERICK DA SILVA CORDEIRO,MANUEL CORDEIRO DIVINO,ELAINE DUTRA DA SILVA CORDEIRO e CHRISEYMON CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, com igual teor, opostos por MARICELI NEVES DE SÁ (ID 20640357 do processo n. 0703237-84 e ID 22959127 do processo n. 0705648-03), bem como embargos de declaração opostos por MARICELI NEVES DE SÁ (ID’s 20640346 e 20640350 do processo n. 0701062-20 e ID 20640335 do processo n. 0700969-57) contra acórdão que julgou conjuntamente os processos ns. 0705648-03.2018, 0703237-84.2018, 0701062-20.2018 e 0700969-57.2018, os quais versavam sobre pretensão anulatória de contrato de compra e venda de imóvel, oposição, reconhecimento de simulação de contrato de compra e venda e comodato verbal de bem imóvel. No processo 0700969-57.2018.8.07.0006, a Embargante aduz que: i) o imóvel no qual residiu com os filhos e que é objeto dos autos julgados conjuntamente foi vendido para o pai de seu ex-cônjuge de modo irregular, pois não contou com a assinatura da Embargante que à época era esposa do vendedor; ii) alega que houve fraude na data constante do contrato de venda do filho – ex-conjuge da Embargante – para o pai, bem como que o contrato é nulo; iii) é nulo o julgamento das apelações dos quatro processos, pois, segundo a Embargante, houve somente votos de dois Desembargadores, e não de três; iv) no acórdão embargado não há menção de quais as provas testemunhais e documentais das cessões mútuas do imóvel; v) aduz que o entendimento nos julgados é muito vago e distante da realidade. Por fim, requer a anulação do julgamento ou que, no mérito, seja reconhecida a nulidade da venda do imóvel feita pelo seu ex-cônjuge ao pai. A Embargante opõe embargos no ID 20640346 do processo n. 0701062-20.2018.8.07.0006. Os embargos possuem o mesmo teor do supra relatado no processo n. 0700969-57.2018.8.07.0006. A Embargante junta também petição de embargos de declaração (ID 20640350) no processo n. 0701062-20.2018.8.07.0006. Todavia, tais embargos fazem referência aos processos ns. 0705648-03 e 0703237-84. A Embargante opõe embargos de declaração ID 20640357 no processo n. 0703237-84.2018.8.07.0006. Alega que: i) a oposição deveria ser o primeiro processo a ser julgado, na forma do art. 686 do CPC; ii) não foi considerado nos autos o falecimento de MANUEL CORDEIRO DIVINO, devendo o processo ser suspenso por força do art. 313 do CPC; iii) o acórdão é nulo por terem participado do julgamento colegiado apenas dois Desembargadores; iv) o entendimento do acórdão de que houve comodato verbal não tem base em prova nos autos; e v) alega que decaiu o prazo para a anulação do contrato, que seria de dois anos nos termos do art. 179 do Código Civil. Foram opostos embargos de declaração no ID 22959127 do processo n. 0705648-03.2018.8.07.0006 com os mesmos fundamentos dos embargos de declaração opostos no processo n. 0703237-84.2018.8.07.0006. Contrarrazões juntadas no ID 21863157 do processo n. 0700969-57.2018.8.07.0006. O teor das contrarrazões é idêntico nos quatro processos ora em análise. Aduzem que não deve ser provido o pedido da Embargante de suspensão do processo em razão do falecimento de MANUEL CORDEIRO, pois este faleceu em 16.8.2020, mas a sentença foi proferida no dia 12.3.2020 e as apelações foram interpostas no dia 20.5.2020, quando a parte MANUEL ainda estava vivo. Aduz que os ora Embargados já estão definindo quem será o inventariante do espólio de MANUEL. É o relatório. ANALISO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE MANUEL CORDEIRO DIVINO. Consoante certidão de óbito (ID 21863146 do processo n. 0703237-84.2018.8.07.0006), MANUEL CORDEIRO DIVINO faleceu em 16.8.2020, isto é, após a interposição das apelações e antes do julgamento pelo Colegiado. Todavia, as partes Embargante e Embargados apenas noticiaram o falecimento quando da oposição dos embargos de declaração em face do acórdão. É cediço que, nos termos do art. 313 do CPC, suspende-se o processo pela morte de qualquer das partes. Os arts. 687 a 692 do CPC versam sobre a habilitação quando uma das partes falece. Nas contrarrazões dos Embargados ELAINE DUTRA DA SILVA CORDEIRO e CHRISEYMON CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, afirmam que a Sra. ELAINE (parte nos autos e viúva de MANUEL) e Sr. CHRISEYMON (filho de MANUEL e parte nos autos) estão definindo quem será o inventariante do espólio e informará nos autos. O falecimento, portanto, só foi noticiado após o julgamento das apelações dos quatro processos, mediante a oposição dos embargos de declaração e posterior contrarrazões dos Embargados. Assim, não há omissão no acórdão se tal fato, à época do julgamento, não foi relatado nos autos. Ademais, não há razão para se falar em nulidade do acórdão embargado se não demonstrado o efetivo prejuízo causado às partes pela não regularização da representação de MANUEL CORDEIRO antes do julgamento dos apelos. Frise-se que os sucessores e a viúva do “de cujus” são partes nos processos julgados conjuntamente e não informaram o falecimento de MANUEL CORDEIRO tão logo ocorrido. Assim, a inércia dos principais interessados aliada ao fato de que estão cientes de todo o trâmite processual nos processos apensos demonstram ausência de prejuízo que conduza à nulidade processual. Em caso similar, assim já decidiu este TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL. MORTE DA PARTE RÉ. ESPÓLIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA NÃO OPERADAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO JUNTO AO DETRAN. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DÉBITOS VINCULADOS. ÚLTIMO ADQUIRENTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. VEDAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. É firme o entendimento de que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief. A finalidade da suspensão do processo insculpida no art. 313, inc. I, do CPC, é precisamente regularizar a representação da parte, haja vista a perda de sua capacidade processual, consectário do falecimento. No caso, malgrado não tenha havido a suspensão formal do processo, aliado ao fato de ausente indicação do efetivo prejuízo, houve a habilitação do espólio, devidamente representado pela inventariante, nos termos do art. 618, I, do CPC, o qual teve ciência de todos os atos subsequentes ao falecimento, bem como praticou todos os seus atos regularmente representado, inclusive interpondo apelação e apresentando contrarrazões de forma tempestiva. (...)(Acórdão 1293652, 07016609020178070011, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Todavia, diante da informação do falecimento, ainda que tardiamente, faz-se necessário proceder à necessária habilitação nos autos, na forma preconizada pelos arts. 313 e 687 a 692 do CPC, para fins de regularização da representação do “de cujos” por meio dos sucessores. Imprescindível a suspensão do processo para habilitação dos sucessores antes do julgamento dos embargos de declaração. INTIMEM-SE todas as partes nos processos ns. 0705648-03.2018, 0703237-84.2018, 0701062-20.2018 e 0700969-57.2018 para procederem à habilitação nos autos, bem como para que informem se há algum outro sucessor do “de cujus” que não tenha participado dos feitos. Preclusa esta decisão e formalizada a habilitação, retornem conclusos os autos 0705648-03.2018, 0703237-84.2018, 0701062-20.2018 e 0700969-57.2018 para julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 19:48:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador